Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724627-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de conhecimento no 0710421-39.2024.8.07.0020, proposta pela DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - ME, nos seguintes termos (ID. 198025380 da origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA, em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que é proprietária do imóvel, situado na CSG 9 LOTE 21 TAGUATINGA/DF, que esteve alugado no período 07/10/2015 à 11/12/2023 para A E N YAMAGUTI LTDA-ME, que utilizava como nome fantasia DESIGN VIDROS e a logomarca na fachada TEMPER VIDROS. Relata que a antiga locatária utilizava alta tensão por meio da inscrição 1647909-2, MEDIDOR1417991, entretanto, após a devolução do imóvel com intuito de reformar a requerente solicitou a religação da energia elétrica, alteração de carga para constar baixa tensão, 61,100 KW, assim como alteração de titularidade para constar a proprietária do imóvel, mediante os protocolos no 928136 (05/04/2024) e no 929352 (09/04/2024). Relata, ainda, que em resposta ao protocolo no 930569 (11/04/2024), a requerida informou que “O endereço apresentado já possui uma ligação, porém está desligada, verificamos que consta débitos. Para Unidades Consumidoras com débitos, a distribuidora solicita que o cliente compareça ao Atendimento Presencial para apresentação da documentação pessoal e do imóvel. Após apresentação da documentação, a Neoenergia realizará a Troca de Titularidade em até 5 (cinco) dias úteis, conforme Art. 138 § 4o da REN 1000/2021.”. Afirma que compareceu presencialmente na empresa requerida em 18/04/2024 e que até a presente momento não obteve qualquer resposta de seu requerimento. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e, ao final, requereu: a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida restabeleça o IMEDIATO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, na CSG 9 LOTE 21 TAGUATINGA/DF inscrição 1647909-2, MEDIDOR1417991, no prazo de 24 horas, sob pena de cominação de multa diária em favor da Requerente; b) ALTERACAO DE CARGA e de TITULARIDADE, sob pena de cominação de multa diária em favor da Requerente; c) Danos Morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais); d) Danos Materiais e Lucros Cessantes no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais); e) Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor que vier ser apurado; f) Requer a V.Exa. a citação da Requerida para responder aos termos desta ação, sob pena de revelia e a procedência desta ação. g) Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito fazíveis, principalmente documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal, sob pena de confissão quanto à matéria de fato. h) Nos termos do Artigo 319, VII do CPC o Autor não tem interesse em audiência de conciliação neste momento; É o relato necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora demonstrou que o imóvel se encontrava alugado para a terceiro (ID. 197390102) e que eventuais débitos pendentes entre o período de 04/2016 a 12/2023 seriam de responsabilidade do antigo locatário A&amp;N YAMAGUTY LTDA, CNPJ 11.844.432/0001-03. Nesse contexto, sabe-se que o fornecimento de energia elétrica não possui natureza propter rem, já que está vinculado ao interessado em receber os serviços. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 48 horas, forneça o serviço de energia elétrica na CSG 9 LOTE 21 TAGUATINGA/DF inscrição 1647909-2, vinculando-o ao nome da parte autora, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária no valor R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Entendo, por ora, que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação. INTIME-SE o demandado acerca da antecipação da tutela e CITE-SE para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (CPC art. 231 c/c 335, III), sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via OFICIAL DE JUSTIÇA.” Na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual foi deferida a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada, para que a ré/agravante forneça, no prazo de 48 horas, o serviço de energia elétrica na CSG 9 LOTE 21 TAGUATINGA/DF inscrição 1647909-2, sob pena de multa diária no valor R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00. Irresignado, a recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, o agravante alega que em visita técnica realizada no local da instalação elétrica, “o foi constatada deficiência técnica no padrão, o que impossibilitou o cumprimento da determinação judicial, pois é necessário que o autor readeque o padrão para que se possa modificá-lo para baixa tensão.” Afirma que “a instalação e manutenção dos padrões de entrada são de responsabilidade do cliente, conforme previsto na Resolução 1000/2021 e pela norma interna DIS-NOR-030.” Aduz que existem débitos vencidos relativos a outra unidade consumidora vinculada ao CNJP da empresa agravada, o que lhe atribui direito de condicionar a instalação ao pagamento desses débitos, conforme Resolução da ENEEL. Suscita que a tutela requerida é irreversível, o que impede a sua concessão. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum, até a análise do mérito recursal. Preparo satisfeito (ID. 60373661) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. No caso, a celeuma recursal recai sobre a negativa da agravante de instalar conexão de energia elétrica em imóvel de propriedade da empresa agravada. Segundo os argumentos recursais, a não instalação do serviço se deve à impossibilidade técnica, decorrente da inadequação do padrão de energia à instalação solicitada, bem como pelo fato de a empresa solicitante do serviço possuir débitos em aberto com a empresa agravante, decorrente de outra unidade consumidora. Quanto à inadequação do padrão de energia elétrica, observo que a agravante não apresentou nenhum documento de responsabilidade de seu corpo técnico que comprove a impossibilidade de instalação do serviço de energia elétrica no local. O print colacionado no recurso permite aferir apenas que houve vistoria in loco, mas não detalha nenhum impedimento para a instalação. Ademais, nos autos de origem, a parte autora/agravada apresentou petição (ID. 199593813), com registros fotográficos, afirmando que o padrão de baixa tensão fora instalado conforme especificações da cartilha da Neoenergia. Assim, a alegação da agravante quanto a impossibilidade de instalação da conexão elétrica não encontra respaldo nas provas constantes nos autos até o momento. No que tange aos débitos em aberto, reativos à outra unidade consumidora registrada no CNPJ da empresa agravada, não se verifica nos autos qualquer prova da sua existência. Mais uma vez, os prints de atendimentos ao consumidor afixados no corpo do recurso se referem à existência de débito em aberto, mas não indicam os valores, datas de vencimento, ou ainda sobre qual unidade consumidora recaem. Outrossim, em contraponto a essa afirmação, a agravada anexou aos autos de origem print da página virtual da Neoenergia Brasília (ID. 199593813), na qual, à primeira vista, não constam débitos em aberto nas demais unidade consumidoras sob sua responsabilidade. Destarte, em cognição sumária, própria desta fase processual, não exsurge razão para a negativa de prestação do serviço público de energia elétrica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ressalto, por oportuno, que a prestação de serviço de energia elétrica configura serviço público de primeira necessidade, essencial à população, de modo que cabe às concessionárias de serviço público garantir e facilitar o acesso do consumidor ao serviço. Nesse sentido, há precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRESTAÇÃO POR CONCESSÃO DO ESTADO. REGRAMENTOS ESPECÍFICOS. DESCONTINUIDADE. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCLUSÃO DE CLÁUSULA EM CONTRATO DE ADESÃO QUE COLOQUE O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXCESSIVA. PRÁTICA ABUSIVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. PRESTAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. PREMENTE NECESSIDADE. VÍCIO DE LESÃO (ART. 157, CC). OCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SUPLEMENTO SUFICIENTE. INTERVENÇÃO MÍNIMA NOS CONTRATOS. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e prestado por meio de concessão do Estado. Sujeita-se a regramentos específicos, dentre os quais a vedação à descontinuidade na sua prestação, salvo em situações excepcionais (art. 6o, Lei no. 8.987/95). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que débitos pretéritos não justificam a interrupção do fornecimento de energia (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017). 3. Constitui prática abusiva a inclusão de cláusula em contrato de adesão e que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor), assim entendida aquela que autoriza a suspensão de serviço essencial e por fundamento que, a rigor, não tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada. (...) 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1817962, 07068044220228070020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CORTE/SUSPENSÃO. DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE. PARCELAMENTO E CONSUMO MENSAL REGULAR. MÉTODO DE COBRANÇA. PAGAMENTO EM SEPARO. POSSIBILIDADE. 1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos, ainda que incluídos em faturas subsequentes em razão de parcelamento. 2. É direito do consumidor realizar o pagamento do parcelamento do débito em separo do consumo regular mensal, sobretudo quando a obrigação cria uma desvantagem exagerada e visa o desvirtuamento da legislação aplicável ao caso. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1850566, 07061125120238070006, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Nesta senda, por não estarem presentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2024 14:49:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora